Tribunal: TJSP
Processo: 0008675-43.2014.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO.

- Interposição de Recurso Especial - Julgamento do Recurso Repetitivo no 1.070.297/PR - Autos devolvidos à Câmara pela Presidência da Seção de Direito Privado, em observância ao disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, para possível adequação à jurisprudência dos Tribunais Superiores – Hipótese, no entanto, que não se adequa ao caso analisado

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO.

- Interposição de Recurso Especial - Julgamento do Recurso Repetitivo no 1.070.297/PR - Autos devolvidos à Câmara pela Presidência da Seção de Direito Privado, em observância ao disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, para possível adequação à jurisprudência dos Tribunais Superiores – Hipótese, no entanto, que não se adequa ao caso analisado nos autos – Distinção do Acórdão paradigma com o devolvido para adequação – Hipótese em que a ação de revisão contratual tem por objeto contrato de financiamento de imóvel não regido pelo Sistema Financeiro da Habitação - Ausência de contrariedade com o precedente exarado pelo procedimento dos recursos repetitivos.

RECURSO DA CORRÉ CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PROVIDO EM PARTE. RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA.